Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. REQUISITOS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar sua inexigibilidade.
3. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade das certidões de dívida ativa. Precedentes desta Turma.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.